Tribunal: STF
Processo: HC 121042
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Superveniência de novo título prisional. Writ não conhecido. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 2. Inexiste razão para concessão da ordem de ofício, tendo em vista que, em rigor, a impugnação dirigida à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está prejudicada pela superveniência de sentença de pronúncia que reiterou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido.